Tribunal: TJDFT
Processo: 0702067-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702067-64.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: LUIS PEDRO HORN, CARMELITA BRITO LEITE HORN, LUCAS BRITO HORN, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E S P A C H O Os autos estão suspensos desde agosto de 2021 (ID 27877345), em razão de ordem de sobrestamento proferida pela eminente Desembargadora Leila Arlanch, Relatora do IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20). Por meio do Ofício de ID 35288249, o Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga comunica a determinação contida na decisão liminar do agravo de instrumento no 0708850-64.2022.8.07.0007, de Relatoria da eminente Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, para que os veículos VIRTUS VW, placa PBU 8620, VIRTUS VW, placa PBU 8619 e AUDI RS6, placa PBO7424, cautelarmente apreendidos nestes autos e que estão na posse do advogado da parte autora deste feito, sejam apresentados naquele Juízo. Extrai-se da decisão proferida no referido agravo que a ilustre Relatora adotou entendimento de que a medida de apreensão dos automóveis nesta demanda ostenta natureza meramente cautelar, sendo diferente da efetiva penhora postulada naquele processo, haja vista que a tutela cautelar não confere direito de preferência aos requerentes deste feito. Assim, intimem-se as partes acerca do teor do Ofício de ID 35288249 e documentos que o acompanham. Assinalo, por oportuno, que eventual insurgência acerca do decisum proferido no recurso no 0708850-64.2022.8.07.0007 deverá ser manifestada naquele feito. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador